Tribunal: TRF3
Processo: 0002182-81.2016.4.03.6303
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
363/689)

0002182-81.2016.4.03.6303

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002182-81.2016.4.03.6303

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: RICARDO ELIAS DE MORAES

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADRIANO DE CAMARGO PEIXOTO - SP229731-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANILO HENRIQUE BENZONI - SP311081-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

- Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face de acórdão proferido pela Décima Turma desta Egrégia Corte Regional, que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da parte autora.

- O embargante sustentou que o acórdão embargado padece de omissão, pois não se pronunciou sobre a incidência de juros de mora e honorários advocatícios, quando da reafirmação da DER, nos termos do Tema 995 do Superior Tribunal de Justiça.

- Quanto à incidência dos juros de mora e da verba honorária, diferentemente do alegado, constou expressamente da decisão embargada a determinação para que se observe a orientação firmada pela Primeira Seção do STJ - Tema 995, no sentido de que somente serão devidos os juros de mora se o INSS deixar de implantar o benefício reconhecido judicialmente, em razão da reafirmação da DER, no prazo razoável de até 45 (quarenta e cinco dias), cuja cobrança deverá ser incluída no cálculo do requisitório de pequeno valor ou do precatório.

- Sem condenação em honorários advocatícios, conforme decidido pela Primeira Seção do STJ - Tema 995, bem como no julgamento do REsp 1932593, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, j. 16/08/2021, DJe 18/08/2021, considerando-se a análise do pedido subsidiário de reafirmação da DER.

- Não há omissão sobre a forma de incidência de juros de mora, tendo sido, ainda, expressamente isento o INSS do pagamento de honorários advocatícios.

- Foram decididas de forma coerente e sem os alegados vícios todas as questões jurídicas invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, o acolhimento de embargos de declaração.

- O embargante pretende o reexame da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração, a não ser em casos excepcionais, como o de omissão, contradição ou obscuridade, não sendo o caso dos autos.

- Ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de prequestionamento, não restou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.

- Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0002182-81.2016.4.03.6303

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: RICARDO ELIAS DE MORAES

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADRIANO DE CAMARGO PEIXOTO - SP229731-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANILO HENRIQUE BENZONI - SP311081-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator):Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (ID 360945193 - Págs. 1/3) em face de acórdão proferido pela Décima Turma desta Egrégia Corte Regional (ID 357085395 - Págs. 1/34), que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da parte autora, cuja ementa transcrevo a seguir:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO INTEGRAL. REAFIRMAÇÃO DA DER. TERMO INICIAL. FATO SUPERVENIENTE. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte autora em face de sentença de procedência do pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral, mediante a reafirmação da data de entrada do requerimento administrativo - DER, com termo inicial do benefício fixado na data da sentença (14/09/2021), e condenação da demandante ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa, tendo em vista a sucumbência mínima da autarquia previdenciária.

A parte autora pleiteou a parcial reforma da sentença para a fixação do termo inicial do benefício em 07/05/2018, data em que alegou ter cumprido os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a data de início do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, considerando a possibilidade de reafirmação da data de entrada do requerimento administrativo - DER, em razão de fato superveniente, ocorrido no curso da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 493 do Código de Processo Civil autoriza a consideração de fato superveniente que guarde pertinência com a causa de pedir, permitindo a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos do benefício.

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 995) admite a reafirmação da DER entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional, fixando a data de início do benefício no momento do adimplemento dos requisitos legais.

Nos autos, constatou-se que em 29/03/2018, após o ajuizamento da ação, a parte autora completou 35 anos de contribuição, impondo-se a fixação do termo inicial nessa data, consoante decidido no Tema 995/STJ.

Correção monetária e juros de mora nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 963/2025 do Conselho da Justiça Federal, que já contempla o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, ou aquele que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença, atentando-se ao disposto na alteração trazida pelo artigo 3o da Emenda Constitucional no 136/2025, observada a orientação firmada no Tema 995/STJ, no sentido de que somente serão devidos os juros de mora se o INSS deixar de implantar o benefício reconhecido judicialmente, em razão da reafirmação da DER, no prazo razoável de até 45 (quarenta e cinco dias), cuja cobrança deverá ser incluída no cálculo do requisitório de pequeno valor ou do precatório.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do Tema 995/STJ, diante do reconhecimento do pedido à luz de fato novo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da parte autora parcialmente provida.

Tese de julgamento:

É possível a reafirmação da data de entrada do requerimento administrativo - DER para o momento em que implementados os requisitos da aposentadoria por tempo de contribuição integral, mesmo no curso da demanda, nos termos do artigo 493 do Código de Processo Civil e do Tema 995/STJ.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data em que o segurado completou o tempo mínimo de contribuição exigido, ainda que posterior ao requerimento administrativo e anterior à sentença.

Correção monetária e juros de mora nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 963/2025 do Conselho da Justiça Federal, ou aquele que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença, observada a orientação firmada no Tema 995/STJ, no sentido de que somente serão devidos os juros de mora se o INSS deixar de implantar o benefício reconhecido judicialmente, em razão da reafirmação da DER, no prazo razoável de até 45 (quarenta e cinco dias), cuja cobrança deverá ser incluída no cálculo do requisitório de pequeno valor ou do precatório.

Na reafirmação da DER, não são devidos honorários advocatícios quando o INSS reconhece o pedido em razão de fato superveniente."

O embargante sustenta que o acórdão embargado padece de omissão, pois não se pronunciou sobre a incidência de juros de mora e honorários advocatícios, quando da reafirmação da DER, nos termos do Tema 995 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado e para que lhes sejam atribuídos efeitos infringentes.

Prequestiona a matéria para o fim de interposição de recurso à instância superior.

Intimada, a parte embargada não apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Conheço dos embargos de declaração, haja vista que tempestivos.

São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

Quanto à incidência dos juros de mora e da verba honorária, diferentemente do alegado, constou expressamente da decisão embargada:

“Observe-se, ainda, a orientação firmada pela Primeira Seção do STJ - Tema 995 (EDcl no REsp 1.727.063/SP, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 19/05/2020, DJe 21/05/2020), no sentido de que somente serão devidos os juros de mora se o INSS deixar de implantar o benefício reconhecido judicialmente, em razão da reafirmação da DER, no prazo razoável de até 45 (quarenta e cinco dias), cuja cobrança deverá ser incluída no cálculo do requisitório de pequeno valor ou do precatório.

Sem condenação em honorários advocatícios, conforme decidido pela Primeira Seção do STJ - Tema 995, no julgado acima mencionado, bem como no julgamento do REsp 1932593, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, j. 16/08/2021, DJe 18/08/2021, considerando-se a análise do pedido subsidiário de reafirmação da DER.”

Assim, não há omissão sobre a forma de incidência de juros de mora, tendo, ainda, sido expressamente isento o INSS do pagamento de honorários advocatícios, nos termos do inconformismo.

Foram decididas de forma coerente e sem os alegados vícios todas as questões jurídicas invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, o acolhimento de embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que o embargante pretende o reexame da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração, a não ser em casos excepcionais, como o de omissão, contradição ou obscuridade, não sendo o caso dos autos.

Outrossim, ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de prequestionamento, não restou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de maneira que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

- Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face de acórdão proferido pela Décima Turma desta Egrégia Corte Regional, que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da parte autora.

- O embargante sustentou que o acórdão embargado padece de omissão, pois não se pronunciou sobre a incidência de juros de mora e honorários advocatícios, quando da reafirmação da DER, nos termos do Tema 995 do Superior Tribunal de Justiça.

- Quanto à incidência dos juros de mora e da verba honorária, diferentemente do alegado, constou expressamente da decisão embargada a determinação para que se observe a orientação firmada pela Primeira Seção do STJ - Tema 995, no sentido de que somente serão devidos os juros de mora se o INSS deixar de implantar o benefício reconhecido judicialmente, em razão da reafirmação da DER, no prazo razoável de até 45 (quarenta e cinco dias), cuja cobrança deverá ser incluída no cálculo do requisitório de pequeno valor ou do precatório.

- Sem condenação em honorários advocatícios, conforme decidido pela Primeira Seção do STJ - Tema 995, bem como no julgamento do REsp 1932593, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, j. 16/08/2021, DJe 18/08/2021, considerando-se a análise do pedido subsidiário de reafirmação da DER.

- Não há omissão sobre a forma de incidência de juros de mora, tendo sido, ainda, expressamente isento o INSS do pagamento de honorários advocatícios.

- Foram decididas de forma coerente e sem os alegados vícios todas as questões jurídicas invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, o acolhimento de embargos de declaração.

- O embargante pretende o reexame da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração, a não ser em casos excepcionais, como o de omissão, contradição ou obscuridade, não sendo o caso dos autos.

- Ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de prequestionamento, não restou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.

- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão